Tribunal: STF
Processo: ARE 1459961
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO HABILITADO COM DÉBITOS PARCELADOS VIA SISTEMA PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 74 DA LEI Nº 9.430/96. DECRETO Nº 2.138/1997. SEGURANÇA DENEGADA. I. De acordo com o disposto no art. 74 da Lei nº 9.430/96, os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União ou que tenham sido consolidados em qualquer modalidade de parcelamento não poderão ser objeto de compensação mediante entrega de declaração; II. A compensação é uma forma de extinção do crédito tributário, de forma que as hipóteses e condições devem estar descritas na lei, que não pode ser afastada pela autoridade administrativa; III. Verificado que o interessado se utilizou da via da compensação tributária para extinguir créditos tributários inscritos em dívida ativa e parcelados pela SRF, o que é vedado expressamente lei, quando poderia optar pela via do procedimento administrativo de restituição, hipótese em que a autoridade administrativa poderia proceder à compensação de ofício de tais créditos, antes da emissão da ordem de pagamento, nos termos do art. 1º e parágrafo único do Decreto 2.138/1997, deve ser mantida a denegação da ordem; IV. As exigências feitas pelo agente administrativo para que o procedimento seja legitimamente homologado não são mero formalismo, visto ser vedado ao agente administrativo dispor de receita tributária diante do interesse público que norteia a atividade administrativa; V. Apelação Cível a que se nega provimento.



    Foram opostos embargos de declaração. A estes foi negado provimento.



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário em que se alega contrariedade ao artigo 93, IX da Constituição Federal.



    Nas razões no recurso extraordinário, aduz que o acórdão fundamentou de forma inadequada os argumentos do apelo. 



    Foi dado seguimento ao recurso em primeiro exame de admissibilidade. Em momento posterior, em cumprimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a Vice-Presidência sobrestou o recurso até que ocorrido o julgamento do Tema nº 874 da Repercussão Geral.



    A turma entendeu não ser adequada a aplicação do tema aos autos, não exercendo o juízo de retratação, motivo pelo qual a recorrente reiterou as razões do apelo extremo.



    Em novo exame de admissibilidade, foi negado seguimento com base nas súmulas 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões do agravo, a recorrente aduz que a decisão agravada viola o procedimento previsto, vez que o recurso já havia sido alvo de exame de admissibilidade anterior que o admitira.



    Decido.



    O agravo não merece prosperar.



    Após o primeiro exame de admissibilidade, o processo foi sobrestado em razão do Tema nº 874 de RG. Julgado o referido tema, os autos foram novamente enviados à Turma julgadora para que fosse analisada a possibilidade de exercer juízo de retratação.



    A Turma, então, proferiu novo acórdão, pelo qual entendeu que a situação posta nos autos não possuía identidade com aquela julgada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Reiterados os termos do extraordinário, seguiu o recurso para novo exame de admissibilidade, cuja decisão inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula nº 279 e nº 282.



    Destarte, analisados os autos, observo que o agravo não impugnou os fundamentos trazidos no novo exame de admissibilidade.



    O entendimento da Corte é no sentido de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida. Com efeito, limitou-se o agravante a afirmar o cabimento do presente agravo, a competência deste Tribunal para julgar o mérito da causa e a sustentar a impossibilidade de a Corte a quo realizar exame de admissibilidade do recurso extraordinário (Súmula 287).



    Nesse sentido, os precedentes de ambas as turmas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF.



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    Ademais, ainda que se pudesse superar referido óbice, ressalto que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Por fim, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    Todavia, não merece acolhimento a pretensão da impetrante, tendo a autoridade administrativa atuado de acordo com os ditames legais e constitucionais, inexistindo ato coator a ser corrigido pelo writ. Assim dispõe a Lei n.º 9.430/96, que dispõe acerca da compensação tributária, vide: 



    Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. 



    § 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. 



    § 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 



    § 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1º 



    I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física; 



    II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. 



    III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União ; 



    IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal – SRF; 



    V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e 



    VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. 



    § 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.



    (...)



    No que tange ao alegado pela impetrante, de que a autoridade administrativa não realiza o seu pretendido direito de compensação, determinando-a que realize novo pedido por meio da compensação de ofício, entendo que houve uma confusão na interpretação legislativa. O contribuinte, ao obter sentença judicial em seu favor, com a declaração de direitos creditórios em face da Fazenda Pública, pode obter a satisfação material e financeira de tal direito através de três vias: repetição de indébito, compensação ou restituição, sendo a primeira judicial e as duas seguintes administrativas. 



    Com efeito, de acordo com os autos, a impetrante se utilizou da via da compensação tributária, objetivando extinguir créditos tributários inscritos em dívida ativa e parcelados pela SRF, o que é vedado expressamente lei, como já dito acima. 



    Contudo, se tivesse optado pela via do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO, a autoridade administrativa, procederia à verificação de créditos tributários em face do contribuinte, podendo proceder à compensação de ofício de tais créditos, antes da emissão da ordem de pagamento, inclusive de créditos inscritos em dívida ativa ou parcelados pelo contribuinte. Ora, a compensação de ofício é um ato ou incidente, realizado pela Fazenda, dentro do pedido de restituição. Com efeito, não há como o contribuinte requerer a compensação de ofício, mas ela é feita pela Fazenda dentro do pedido de restituição. 



    Logo, a informação da Autoridade de que apenas na compensação de ofício é possível a extinção de créditos inscritos em dívida ativa e parcelados não significa que o contribuinte precisa novamente formular pedido de compensação, mas tais créditos apenas podem ser extintos por compensação daquela forma, dentro do pedido de restituição, se veiculado pelo contribuinte, de acordo com autorização da legislação infralegal tributária.



    Verifica-se, portanto, que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Como visto, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n° 684.209/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/9/12).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Tributário. Compensação. Controvérsia que se reveste de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”(AI n° 853.211/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Gilmar Mendes, DJe de 22/3/12).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.304.788/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º/2/2021; ARE 1.081.606/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.2.2018; e RE 1.097.168/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.12.2017.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente